Tribunal: TJMT
Processo: 1016132-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016132-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PACIENTE: ROBSON ALVES DAMASCENO
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Eder Jose Alves, em favor de Robson Alves Damasceno, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos no. 0002814-80.2020.8.11.0008, Código 165068.
Adoto o relatório lançado pela eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Id. 52778481):
“Em suma, alega o impetrante que o paciente “viveu em união estável com a vítima por aproximadamente 16 (dezesseis) anos, durante este período chegaram a se separar algumas vezes, desta relação, nasceu o menor Robson Gabriel Alves Dantas, hoje com 08 (oito) anos de idade, conforme certidão de nascimento em anexo”. (id.52758977)
Aduz que “o acusado sempre foi um pai muito dedicado com a educação, conforto e alimentação do filho do casal, mesmo depois da separação, o menor ficou sob a guarda de seu pai, conforme declaração registrada em cartório pela suposta vítima”. (id.52758977)
Assevera que “a verdade real dos fatos é que o paciente não cometeu nenhum tipo de agressão física, psicológica, ameaça ou qualquer outro tipo de conduta que prejudicasse sua ex companheira, está de forma insistente por diversas vezes pediu para que o paciente vendesse a propriedade rural do casal por um valor muito abaixo da tabela de mercado”. (id.52758977)
Contudo, diante da “recusa de seu ex companheiro em desfazer de seu único bem por um valor tão baixo, então a suposta vítima o ameaçou dizendo para que este saísse da propriedade (sítio do casal), ou então ela procuraria uma forma legal para que este fosse obrigado a sair do sítio, foi então que a mesma, de forma caluniosa realizou falsa denúncia com o objetivo de afastar o paciente do imóvel do casal para realizar a venda do bem, pois ela já teria um comprador com o valor em mãos para efetuar a compra”.(id.52758977)
Com essas considerações, pugna pela a concessão da revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, Robson Alves Damasceno, com o reconhecimento da atipicidade de conduta. No mérito, seja concedida a ordem”.
Em análise do pleito liminar, a desembargadora plantonista, Maria Aparecida Ribeiro, entendeu não estar configurada a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, razão pela qual os autos foram a mim distribuídos para análise da liminar.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada ao cabimento das medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal.
Aduz a defesa que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão de ser primário e sem antecedentes, além de que não existe representação e interesse da própria vítima na manutenção da sua prisão.
Sustenta que “isto basta para evidenciar a não periculosidade do agente, uma vez que ficou mais do que cristalino que o paciente é apenas uma vítima de calúnia, da suposta vítima” (sic).
Consta dos autos que no dia 26 de julho de 2020, o paciente foi preso em flagrante, em sua residência, pela suposta prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva, previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal.
A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, com o intuito de evitar a reiteração delitiva, porquanto o paciente responde ou já respondeu ações de delitos análogos, a demonstrar o risco à vítima.
Eis o conteúdo do decisum, verbis:
“(...) Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.
Com efeito, a vítima Akilla Nayara Silveira Dantas declarou perante a Autoridade Policial que convive com o acusado há aproximadamente 16 (dezesseis) anos, sendo que a relação sempre foi conflituosa e em outras oportunidades já foi agredida fisicamente pelo acusado, todavia, na data de ontem, após ser agredida, a vítima procurou a Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas. Ocorre que, no momento em que o Oficial de Justiça foi até a casa do casal intimar -lhes da decisão que deferiu as medidas protetivas o acusado se recusou a deixar a residência e voltou a dizer que iria matar a vítima, motivo pelo qual a Polícia Militar foi acionada e o acusado preso em flagrante.
Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.
Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, tendo em vista que é possível inferir que apesar das medidas protetivas concedidas em favor da vítima estarem em plena vigência, o denunciado não afastou do lar e ainda ameaçou a vítima dizendo que iria matá -la.
Outrossim, registro que ao compulsar o Sistema Apolo, constato que o flagrado Robson Alves Damasceno responde ou já responde u ações de delitos análogos a estes dos autos, vejamos:
1) Inquérito Policial de no 4592 -56.2018.8.11.0008 – ID no 140037, em trâmite na Terceira Vara Criminal e Cível de Barra do Bugres/MT, pela prática, em tese, do crime de ameaça ;
2) Ação Penal de no 9661 -69 -2011 -8.11.0055 – ID no139206, em trâmite neste Juízo da Primeira Vara Criminal de Tangará da Serra /MT, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal ;
3) Ação Penal de no8669 -06.2014.8.11.00555 – ID no 168228, em trâmite na Segunda V ara Criminal de Tangará da Serra /MT, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal.
Desse modo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos perfunctoriamente, a periculosidade do agente, a sua reiteração criminosa, além de responder a outro s processo s criminais, o que demonstra o risco as vítimas, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.
A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento por meio do Enunciado Orientativo n.o 06, segundo o qual “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.
Por fim, consigno que a conduta do indiciado descrita nesse expediente é tipificada como crime, conforme o recente art. 24 -A da Lei no 11.340/06, o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher.
Dessa maneira, a decretação da custódia preventiva do representado torna -se plenamente possível, em consonância com o que tem decido a jurisprudência pátria: (...)
Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de ROBSON ALVES DAMASCENO, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP”. (Id. 52777453).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Em que pese a defesa tenha juntado declaração da vítima, reconhecida em cartório, na qual se retrata e diz que não foi agredida pelo paciente, alegando que fez tais acusações em razão da demora do mesmo em realizar a partilha de bens do casal, mas que está arrependida (Id. 52758985); por ora a medida constritiva está justificada, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, diante dos registros criminais do paciente.
Ademais, consta no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada de petição pela defesa em 31/07/2020, estando os autos conclusos para decisão do magistrado. Assim, a matéria posta em análise neste habeas corpus deve antes passar pelo crivo do juízo da origem, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.
Desse modo, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator